Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715319-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO VICTOR DIAS FILHO APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), faculto às partes que se manifestem a respeito de eventual prescrição (parcial) da pretensão autoral relativamente aos valores supostamente cobrados a maior em razão de alegada abusividade de reajustes das mensalidades do plano de saúde coletivo. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora